Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PRORROGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. “( ) contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências, das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC)” (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). 1.1. Contestação intempestiva, escorreita a definição, em razão da preclusão que se deve reconhecer, de inviabilidade de discussão quanto a preliminar de incompetência relativa contida em contestação, do que decorre dever-se reconhecer a prorrogação da competência territorial nos termos dos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.